Tribunal: TJMT
Processo: 1038294-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038294-71.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - CPF: 039.250.161-98 (RECORRIDO), THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - CPF: 039.250.161-98 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - CPF: 039.250.161-98 (JUIZO RECORRENTE), THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - CPF: 039.250.161-98 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ORDEM DENEGADA –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– DESNECESSIDADE -
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA

Com base no § 1o, do art. 14 da Lei no 12.016/2009, verifica-se que somente estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida em mandado de segurança que conceder a ordem vindicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital/MT,
M.M. Carlos Barros de Campos
, que nos autos do Mandado de Segurança no 1038294-71.2018.811.004, impetrado por THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO em face do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN, denegou a ordem vindicada.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo não conhecimento da remessa. [id. 52874959]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que denegou a ordem no mandado de segurança.

Em 26/03/2020 o juízo de origem

denegou a segurança, com a seguinte parte dispositiva:

“Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que DENEGO A ORDEM e, por conseguinte, REVOGO a liminar concedida.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ)”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Na espécie, frente à sentença que denegou a ordem, com o decurso
in albis
do prazo para interposição de recurso voluntário, o não conhecimento da remessa necessária é medida que se impõe.

Ora, conforme se verifica do artigo 14, §1o da Lei no 12.016/09,
“concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”,
não realizando qualquer menção para obrigatoriedade em caso de denegação da ordem.

Logo, não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas na Lei no 12.016/09 ou em lei esparsa, a qual sujeita o presente feio ao reexame necessário.

Neste sentido.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM DENEGADA - NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA - ARTIGO 14, PARÁGRAFO 1°, DA LEI N° 12.016/2009 - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 14, parágrafo 1°, da Lei n.° 12.016/2009 o reexame obrigatório da sentença proferida na ação do mandado de segurança é cabível somente no caso de concessão da ordem.

(N.U 0069002-94.2011.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2011, Publicado no DJE 13/01/2012)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021